Tribunal: CARF
Processo: 13504.000036/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13504.000036/2003-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.287 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QGN PARTICIPACOES S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. AUDITORIA DE DCTF. "PROC
JUD DE OUTRO CNPJ". MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO NÃO
SUBSISTE.
Na hipótese de a autuação fiscal ter como único pressuposto a inexistência da
comprovação de processo judicial e o Sujeito Passivo provar existir a ação
judicial e integrar o seu polo ativo, há de ser declarada a improcedência do
lançamento por falta de motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13504.000036/2003-15
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000036/2003-15

buscando a reforma do Acórdão no 3301-006.692, de 21 de agosto de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em que foi dado provimento ao
recurso voluntário para julgar improcedente o lançamento. A decisão recebeu a seguinte ementa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DASEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/1998
AUTO DE INFRAÇÃO. AUDITORIA INTERNA DE DCTF. PROCESSO JUDICIAL
DE OUTRO CNPJ. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Não procede o lançamento tributário decorrente de auditoria interna de DCTF quando
apurado no curso do Processo Administrativo Fiscal que a ocorrência motivadora da
autuação é inexistente.”

A Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão alegando divergência
jurisprudencial quanto: (a) à ausência de formalidades legais no lançamento decorrente de
auditoria interna de DCTF, quando não resta comprovada a quitação do crédito informado na
referida declaração; e (b) caso não acatada a tese de que não há nulidade, deve ser reconhecido o
vício formal, anulando-se o lançamento, e não a sua insubsistência. Para comprovar o dissenso,
colacionou como paradigmas os acórdãos no 9303-001.484 (a) e 3403-00.269 (b).
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, por meio do
despacho 3a Seção de Julgamento/3a Câmara, de 24 de abril de 2020. No entanto, foi considerado
como válido somente o segundo acórdão paradigma, de no 3403-00.269, nos seguintes termos:

[...]
O primeiro Acórdão invocado como paradigma (no 9303-01.484), por
seu turno, discute, diante de motivação distinta (“comp.s/DARF – Reten.
Ord. Publ. s/proc”), se tal texto genérico seria deficiente, por não dizer
qual é a natureza da inexatidão.
Absolutamente imprestável tal paradigma para atestar dissidência
jurisprudencial, pois enquanto o acórdão recorrido está a tratar de
motivação (“Proc. Jud. de outro CNPJ”) cuja ocorrência não se verificou
no mundo fático, o paradigma indicado versa sobre ser suficiente ou não
a motivação, diante dos requisitos estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972. Facilmente perceptível que ambos os julgados estão
voltados a discussões que não se interseccionam no mundo do dever ser.
[...]
O segundo paradigma, trazido em caráter alternativo, Acórdão no 3403-
00.269, trata de caso no qual a motivação é mais próxima daquela
encontrada no acórdão recorrido, sendo abreviada por “Proc. Jud. Não
comprovado”. Neste caso, a ocorrência, no mundo fático, da motivação,
foi igualmente afastada, por unanimidade, pelo colegiado, pelas razões
expressas no voto condutor:
[...]
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000036/2003-15

Aqui se entende, de fato, reunidos os pressupostos materiais para a
comprovação da dissidência. Em ambos os casos (acórdão recorrido
e segundo paradigma), estava-se diante de lançamento decorrente de
revisão eletrônica de DCTF, com motivação abreviada (um
imputando que o processo seria de outro CNPJ e outro indicando
que o processo não teria sido comprovado). Em ambos, tal motivação
abreviada foi inequivocamente afastada, mas no acórdão recorrido
se entendeu que haveria improcedência do lançamento, enquanto
que no segundo paradigma se entendeu haver nulidade por vício
formal (divergência essa que tem impacto no cômputo do período
decadencial, conforme art. 173, II, do CTN).
[...]
(grifo nosso)

Devidamente intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões ao recurso
especial.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito

No mérito, a controvérsia gravita em torno da improcedência do lançamento
decorrente de auditoria interna em DCTF, uma vez considerada insubsistente a fundamentação
da autuação “Proc jud de outro CNPJ”, uma vez comprovado pelo Sujeito Passivo que a ação
judicial havia sido proposta pelo mesmo CNPJ, mas pela sua denominação atual.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000036/2003-15

A Fazenda Nacional pretende ver reformado o acórdão recorrido no que tange à
declaração de improcedência do lançamento, defendendo tratar-se de um vício de natureza
formal e não material a ensejar a total insubsistência do auto de infração.
Com relação ao ponto em debate, o Colegiado a quo bem demonstrou que houve a
comprovação da existência do processo judicial que deu ensejo às compensações efetuadas em
DCTF. Nesse sentido, afigurando-se como único fundamento da autuação o “Proc jud de outro
CNPJ” e demonstrado pelo Contribuinte que improcede a ocorrência, de fato, há vício na
motivação do próprio auto de infração, ocasionando a improcedência do lançamento.
Veja-se os excertos do acórdão recorrido proferido pelo E. Colegiado a quo:

[...]
O Auto de Infração ora em análise decorreu de auditoria (eletrônica) interna nas
DCTFs do 2o a 4o trimestres de 1998 da contribuinte, especificamente quanto ao
tratamento das informações prestadas para os créditos vinculados à exigibilidade
suspensa da Cofins dos períodos de apuração 04/1998 a 12/1998, em que a
contribuinte informou a Ação Judicial no 98/11221-9 como respaldo para suspensão da
exigibilidade do referido tributo e a base eletrônica de dados do órgão fiscalizador a
considerou como processo judicial de outro CNPJ.
A motivação da autuação acima descrita foi bem relatada pela DRJ no seguinte
trecho de seu Relatório:
No “Demonstrativo dos Créditos Vinculados não Confirmados” de fls. 90/92, consta o
valor informado na DCTF, cujo crédito vinculado informado como sendo com a
“exigibilidade suspensa” em face do processo judicial no 98.11221- 9, não foi
confirmado, sob a ocorrência “Proc jud de outro CNPJ”. (gn)
Na fase impugnatória, a contribuinte carreou aos autos atos societários
objetivando comprovar ser autora da referida ação judicial, utilizada como base para a
suspensão da exigibilidade informada em DCTF. Dentre a documentação carreada,
além das principais peças da Ação Ordinária no 1998.33.00.011221-9/BA, encontram-
se Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/04/1997, Ata de
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/06/1997, Ata de Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 27/12/1999 etc.
[...]
Percebe-se que o órgão julgador de primeira instância reconheceu a
improcedência da ocorrência apurada em auditoria interna de DCTF que motivou a
autuação, a saber, “Proc jud de outro CNPJ”, já no primeiro parágrafo de análise do
mérito da impugnação:
Quanto à alegação feita pela matriz da autuada de que improcede a ocorrência,
constante do “Demonstrativo dos Créditos Vinculados não Confirmados” (fls. 90/92) de
que “Proc jud de outro CNPJ”, verifica-se que lhe assiste razão, já que a ação judicial
(Processo no 98.11221-9), datada de 09/06/1998 (cópia, fls. 23/43), foi proposta, à
época, pela Química Geral do Nordeste S. A, cujo CNPJ de no 13.608.583/0001-80, é o
mesmo CNPJ da QGN Participações S.A. sua atual denominação social, conforme se
constata do item 5.4, da Ata da Assembléia Geral Extraordinária (cópia, fls. 19/20). Fato
este, também constatado, em consulta feita ao histórico do seu CNPJ (fls. 119/120). (gn)
No entanto, decidiu aquele órgão manter a exigência do principal (tributo) e
juros correspondentes por motivação diversa da tratada no lançamento.
Com a devida vênia, entendo que as conclusões da DRJ acima transcritas
quanto à impertinência do que foi apurado em auditoria de DCTF, “Proc jud de outro
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000036/2003-15

CNPJ”, permitem concluir pela improcedência da autuação, visto ser o lançamento
oriundo unicamente dessa ocorrência, que afigura-se, no presente caso, insubsistente.
Acrescento, ainda, que os presentes autos não se prestam de instrumento a
trabalho fiscal para apuração do correto aproveitamento pela Recorrente, mediante
compensação, de seu crédito reconhecido no curso da Ação Ordinária no
1998.33.00.011221-9/BA, decorrente de pagamentos a maior para o Finsocial.
Para isso, os autos deveriam estar instruídos com Termos de Intimação Fiscal,
comprovantes da base de cálculo do Finsocial do período referente ao indébito
tributário, DARFs de pagamento do Finsocial, planilhas de compensação, cópias de
livros contábeis e fiscais etc..
Como não é este o caso, o objeto aqui tratado deve limitar-se à motivação da
autuação, que, neste particular e como já afirmado, afigura-se insubsistente.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso, para reformar a decisão de piso e
julgar improcedente a exigência em discussão.
[...]

Nessa esteira, comprovada a ação judicial pela Contribuinte e que a mesma
foi ajuizada pelo mesmo CNPJ, somente com denominação anterior, é incabível a manutenção
do lançamento tributário por quaisquer outros argumentos, sob pena de inovação dos
fundamentos da autuação, gerando a sua insubsistência. Por isso, não merece reforma o acórdão
recorrido.
A motivação equivocada implicou infringência aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, impedindo o contribuinte de tomar conhecimento da acusação fiscal em toda a
sua plenitude.
Para reforço de argumentação, transcreve-se trecho do voto do Acórdão no
9303-003.400, de 25 de janeiro de 2016, de Relatoria do Ilustre ex-Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres, que foi acompanhado por unanimidade pelos demais membros do colegiado:

“A teor do relatado, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência de
revisão interna de DCTF, relativo ao PIS, em razão da não confirmação da
existência do processo judicial indicado para fins de suspensão da exigibilidade
dos débitos declarados, conforme se vê do "Anexo I —Demonstrativo dos
Créditos Vinculados Não Confirmados", da coluna "ocorrência", que consigna
"proc.jud. não comprovado"..
De outro lado, como bem consignou-se no acórdão recorrido, houve
erro na motivação do lançamento, posto que o processo judicial informado
nas DCTF pela empresa, ao contrário do que informado no auto de infração,
existia e, de fato, assegurava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
em questão.
O Processo Administrativo Fiscal exige uma série de requisitos para a
formalização do crédito tributário por meio de lançamento de ofício, dentre
os quais destaca-se o da correta fundamentação da acusação fiscal. Isso
porque, no estado democrático de direito, a todos os administrados é
assegurado, diante de uma acusação, seja administrativa ou judicial, saber os
fatos que lhes foram imputados e os fundamentos que justificaram tal
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.287 - CSRF/3a Turma
Processo no 13504.000036/2003-15

acusação. Isso em decorrência de princípios basilares assentados nas
constituições democráticas modernas.
No nosso ordenamento jurídico, os acusados defendem-se dos fatos
que lhes foram imputados, inconsistentes esses, inconsistente também será a
acusação.
No caso dos autos, a autuação deu-se sob a premissa da inexistência de
processo judicial informado como justificativa para a suspensão da exigibilidade
dos débitos objeto de depósito judicial do montante integral, depósitos esses
autorizados em sede de sentença transitada em julgado. Ora, se essa era a
acusação, proc jud não comprova, e se o sujeito passivo comprovou a
existência tanto da ação quanto da suspensão da exigibilidade do crédito, não
resta dúvida de que a acusação fiscal é insubsistente.”

(grifo nosso)

Portanto, não merece prosperar a pretensão da Fazenda Nacional, devendo ser
mantido o acórdão recorrido.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital